Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-93.2021.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO NA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO PARA PRODUZIR DISPAROS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A manutenção da absolvição dos apelados quanto ao crime patrimonial é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da participação de ambos no delito de furto qualificado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo.
2. Constatando-se que a conduta praticada pelo agente se amolda, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, resultando indubitável a materialidade e autoria delitivas, não se pode cogitar em sua absolvição. Ademais, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
3. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000528-93.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), NILDO GOMES RODRIGUES - CPF: 060.558.071-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (ASSISTENTE), JOELSON ID TAKIHARA (ASSISTENTE), ANDREIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 593.734.581-91 (VÍTIMA), ELIZEU COLTRO - CPF: 654.666.752-53 (VÍTIMA), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHENEFER LOURES DA SILVA - CPF: 068.319.331-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PEL
O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E
ABSOLVIÇÃO DO
DELITO
DE
FURTO QUALIFICADO
– 1.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL

IMPUTADO NA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
– 2.
RECURSO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO

QUANTO
AO CRIME PREVISTO NO ESTATU
T
O DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO PARA PRODUZIR DISPAROS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A manutenção da
absolvição
do
s
apelado
s quanto ao crime patrimonial
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
da
participação
de ambos
no
delito de furto qualificado
narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

2. Constatando-se que
a conduta praticada pelo
agente

se amolda
, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 1
4
da Lei n. 10.826/03, resultando indubitável a materialidade e autoria delitivas
,
não se pode cogitar em
sua absolvição
.
Ademais,
é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
.

3. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Jackson Elias Santos
d
a Silva

e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000528-93.2021.8.11.0100
,
que
absolveu
Jackson Elias
e
Nildo Gomes Rodrigues

do delito de
furto qualificado

(
art
.
155, §1o e §4o, I e IV
,
c/c art
.
70 do Código Penal
), com fundamento no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal;
contudo
condenando
o primeiro
, pela prática
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art.
14 da Lei n
.
10.826/03
),

à pena de

2
(
dois
)
anos de reclusão
, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público, nas razões vistas no ID
127002840
, pugna pela condenação
de

Jackson Elias
Santos da Silva
e Nildo
Gomes Rodrigues
pela prática do delito
furto qualificado narrado na denúncia, com a causa de aumento do repouso noturno
,
por entender que existem nestes autos provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Por sua vez,
Jackson Elias
Santos da Silva
,
nas razões que se encontram no ID
129242174
, postula

a sua absolvição
quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sob o argumento de que não ficou comprovad
o
que estivesse portando
a arma de fogo apreendid
a.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID
130044676
,

o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E

na peça vista no ID

127002850
,
Jackson Elias
Santos da Silva
e Nild
o Gomes
Rodrigues
colima
m

o
de
sprovi
mento
o recurso ministerial.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
138331179
, opinou
pelo desprovimento do recurso defensivo e
pelo provimento do
recurso
ministerial
.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

106503146
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 – Furto Qualificado

Consta do incluso inquérito policial que na madrugada do dia 12/05/2021, no estabelecimento Autopeças
Elicar
, localizado na MT 170, Município de Brasnorte/MT, os indiciados NILDO GOMES RODRIGUES, JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA e JHENEFER LOURES DA SILVA, com consciência, vontade, liame subjetivo e relevância causal das condutas, subtraíram para si, mediante destruição de obstáculo e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em uma Caminhonete Ford F4000 Placa ACJ3F91, pertencente à vítima Andreia Cristina da Silva e 01 notebook marca Positivo e 14 (quatorze) Kits de lâmpada LED para veículos, pertencentes à vítima Elizeu
Coltro
, conforme Boletim de Ocorrência (ID 56645537), Auto de Constatação de Furto com Arrombamento (ID 56645539), Termo de Exibição e Apreensão (ID 56645540), Autos de Avaliação (
IDs
56645992 e 56645993), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 56646000), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 2 – Porte Ilegal de Arma de Fogo

Denota-se do caderno informativo que, no dia 12/05/2021, na Rua Renascer, próximo da Funilaria do Japão, Bairro Parafuso, Brasnorte/MT, o indiciado JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA, com consciência e vontade, portou uma arma de fogo artesanal, calibre 12, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme documentos de ID 56646007, requisição de perícia de eficiência da arma (ID 56646008), Termo de Declarações (ID 56645999), Termo
de Reconhecimento de Objeto (ID 56646000) e demais elementos coligidos nos autos.

DINÂMICA FÁTICA

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, os indiciados NILDO GOMES RODRIGUES, JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA e JHENEFER LOURES DA SILVA deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado Autopeças
Elicar
, ocasião em que arrombaram a porta de vidro, mediante uso de força física e adentraram no local.

Naquela oportunidade, subtraíram um notebook marca Positivo e 14 (quatorze) Kits de lâmpada LED para veículos, pertencentes à vítima Elizeu
Coltro
, bem como um veículo Ford F4000

Placa ACJ3F91, de propriedade da vítima Andreia Cristina da Silva, que estava no pátio do estabelecimento.

Posteriormente, os denunciados evadiram-se do local e, por volta das 03 horas da manhã, deixaram o veículo próximo à Funilaria do Japão, local em que reside a mãe de NILDO GOMES RODRIGUES, tendo sido reconhecidos pelo vizinho da residência, o Sr. Joelson Id
Takihara
, o qual prestou depoimento na Delegacia da Polícia Civil na qualidade de testemunha.

No dia seguinte, os denunciados voltaram ao local supracitado, ocasião em que
jackson
portava uma arma de fogo e ambos falavam ao telefone com uma terceira pessoa os dizeres “VAMOS BUSCAR A FACÇÃO, ELE TEM QUE SUMIR, ELE ESTÁ SENDO DETETIVE, VAMOS APAGAR ELE HOJE ENTÃO”. Ato contínuo, Joelson olhou pela fresta da casa e viu Jackson apontar a arma na direção de sua oficina.

Posteriormente, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID 56646007), a polícia judiciária, apreendeu a referida arma de fogo na residência de Jackson, tendo a testemunha feito o seu reconhecimento (Termo de reconhecimento de objeto - ID 56646000).

[...]
.

Do
recurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público pretende a

condenação de Jackson Elias Santos da Silva e Nildo Gomes Rodrigues pela prática do delito de furto qualificado
, com a causa de aumento do repouso noturno, previsto no
art
.
155, §1o e §4o, I e IV
,
c/c art
.
70 do Código Penal
.

Contudo, tal pretensão não deve prosperar.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é
mister
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência dos apelados para a prática do crime patrimonial em apuração, conforme se infere destes trechos da sentença absolutória:

[...]
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

A conduta punida no tipo penal consiste em apoderar-se o agente, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, tirando-a de quem a detém (diminui-se o patrimônio da vítima).

A materialidade consubstancia-se na existência de elementos físicos que constatam a ocorrência do delito, constituindo elemento indispensável para a condenação do sujeito ativo, bem como a constatação de sua autoria.

Ausente um ou ambos os elementos, não se pode atribuir responsabilidade penal a nenhum indivíduo.

Após a conclusão da fase instrutória, verifica-se que a materialidade restou demonstrada, forte no Boletim de Ocorrência no 2021.116877, Auto de constatação de furto com arrombamento e Termo de Exibição e Apreensão em que consta ares furtiva(caminhonete), além das declarações colhidas na fase investigativa, corroboradas durante a instrução.

Entretanto, a autoria não restou comprovada de forma inequívoca.

A vítima
Elizeu
Coltro
, em juízo informou estar convicto de que Nildo havia furtado sua loja, pois este já foi seu empregado e havia lhe furtado anteriormente:

Promotor: Nesse caso aqui o Nildo, o Jackson e a
Jhenefer
estão sendo acusados de um furto qualificado, e também o Jackson de porte de arma. No dia doze de maio lá na
sua autopeças
, na MT 170 eles praticaram esse furto durante a noite, de uma camionete, de um notebook, como é que foi lá? O que que aconteceu?

Vítima: Bom, é, primeiro, esse Nildo já trabalhou comigo, já tinha furtado minha loja uma vez. Furtou minha loja, pegou o dinheiro de um cliente meu, até o cliente reclamou que passou esse dinheiro pra ele, e depois cobrei o cliente, não sabia que o cliente já tinha passado esse dinheiro pra ele, ele ficou quieto até então e morreu isso aí. Aí, posteriormente eu fui atrás dele, conversei com ele que ele tinha pegado uma caminhonete anterior, já tinha pegado uma caminhonete já aqui, anterior, trabalhava comigo, pegou a caminhonete, bateu essa caminhonete, perdeu as peças da
caminhonete, eu tive que pagar essa pra um cliente, e eu achei que tinha morrido por aí, achei que as coisa tinha parado por aí, mas não parou, aí fui atrás dele falei ó não mexe nas minhas coisa que não vai dar certo
cê
mexer nas minhas coisa, mas ai acho que ele não se contentou e voltou nesse, na, de terça pra quarta feira, a noite ele voltou aqui e ai fez um outro furto, fez um furto sem eu saber no caso né, os outros eu já sabia mas [inaudível] eu não sabia;

O ofendido foi claro ao informar os bens furtados,
bem como
a média dos valores:

Promotor: Ele levou muita coisa?
Que
que ele pegou?

Vítima: Ele levou um notebook, levo um
Raster
que a gente usa pra carro, ele levou, é, lâmpada de LED, que a gente utiliza para vender pra veículo, levou eu creio que foi umas vinte a trinta kit, acho que ele levou, levou relógio, é, aqueles relógio que a gente utiliza, o
smart
, aquele relógio de
smart
, e algumas outras coisinha, alguma
ferramentinhas
que eu não dei muita bola, então a gente se dá bola nos mais, né, nas partes maiores no caso. É, eu sei que tem outras coisas que não chegam a ser perguntas, mas já vou responder. Esse Jackson, esse Jackson, quem colocou o nome do Jackson foi um senhor que falou que esse Jackson
tava
envolvido e tal, que é o, é um senhorzinho, esse tal de Seu Joel alguma coisa que falou desse Jackson. Só que eu já sabia só do Nildo, eu sabia só do Nildo que tinha roubado, o Nildo eu já sabia ele, que eu já
tava
no encalço dele, até por que a caminhonete que ele tinha roubado aqui ele deixou do lado da casa da mãe dele, entendeu? Foi lá descarregou as coisas, deixou do lado da casa da mãe dele. Só que esse Jackson aí, é, eu não lembro desse Jackson [inaudível] alguma coisa não;

(...)

Promotor: Tá, e quanto é que foi o prejuízo mais ou menos, o senhor sabe calcular o prejuízo?

Vítima: Nós fizemos um cálculo por cima dá em torno de uns vinte e sete mil, cálculo por cima, entre
Raster
, entre notebook, relógio
smart
e as led né,
por que
as led custa hoje em torno de trezentos reais cada kit né, trezentos, trezentos e pouco cada kit né;

A vítima
Andréia Cristina da Silva,
proprietária legítima da caminhonete furtada, não pôde agregar substancialmente à instrução:

Promotor: Nesse caso aqui é um furto e porte ilegal de arma, praticados pelo Nildo Rodrigues e pelo Jackson.O que que a senhora sabe desse fato que aconteceu dia doze de maio na
Auto Peças

Elicar
?

Vítima: Não, mas, é, nesse caso
ai
, não é comigo não. Foi o caso da caminhonete né, que eles levaram de lá.

Promotor: Pois é, esse mesmo. Que que aconteceu lá?

Vítima: A caminhonete
tava
, a gente levou pra oficina né, no caso eles levaram a caminhonete pra oficina, e de lá ela foi roubada. Eles ligaram pra gente no outro dia cedo aqui, a gente estava em casa, aí ligaram e falaram que ela foi roubada, mas assim eu não vi ninguém né assim deles, eu só sei que foi roubada de lá;

Promotor:
Aham
, a senhora não ouviu quem foi, não sabe quem foi, depois não soube de nada?

Vítima: Não, não soube;

Promotor: Só sabe que ela foi furtada mesmo?

Vítima: Sim que ela foi furtada lá;

Advogado: A senhora sabe onde essa caminhonete ela foi encontrada?

Vítima: Ela foi encontrada ali por perto da cerâmica ali da São José;

Advogado: E a senhora ficou sabendo quem poderia ter feito o furto dessa caminhonete, suspeitou, falou algum nome da senhora?

Vítima: Não, assim, eu
num
vi nada assim, de quem que roubou não.

Por sua vez, a testemunha
Joelson Id
Takihara
, em juízo declarou que:

Promotor: Tá, mas sobre esse furto especificamente aqui, que praticado lá na Elias, lá no Elias
Car
né? O que que o senhor sabe desse fato aqui? Foi o Nildo mesmo? Foi o Jackson?

Testemunha: Foi todos os dois;

Promotor: Mas como é que o senhor sabe? O senhor
viu eles
? Como é que foi?

Testemunha: Eu vi quando encostou a caminhoneta lá, a F-4000;

Promotor: Ah quando encostou a caminhonete, encostou onde? Em qual rua?

Testemunha: Na rua
Guarantã, ao
lado da minha oficina, dentro da minha oficina;

Promotor: Ah, do lado da sua oficina?

Testemunha: Exatamente;

Promotor: Ah, entendi. Aí o senhor viu os dois descendo lá com a caminhonete?

Testemunha: É, desceram da caminhonete e foram pra casa da mãe deles;

A declaração se contrapõe à narrativa apresentada pelo boletim de ocorrências:

“[...] Segundo Joelson, ouviu um barulho do veículo e viu um
casal
descendo dele, adentrando no pátio da funilaria, o rapaz branco estatura média e uma mulher baixa de cor branca, de voz fina. Ao mostrar a foto de Jackson Elias Santos da Silva e
Jhenifer
Lopes Silva a testemunha confirmou veementemente ser o casal que estava em seu estabelecimento” (id. 56645537 - Pág. 2)

Os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência e realizaram as investigações não possuem concretude para identificar se um ou ambos os acusados foram autores do furto.

O policial
Fabiano de Assis Souza
em juízo declarou que:

Advogado: Quando o senhor foi fazer a diligência lá na funilaria do Joelson, o senhor conversou com ele.

Testemunha: Correto.

Advogado: Correto? A primeira informação que ele passou pro senhor, qual que foi?
Foi
dois
homem
, homem e uma mulher, três pessoas, como que foi essa informação?

Testemunha: Então doutor, a informação que tinha chegado pra mim até então que a gente estava no procedimento ainda é no levantamento, era duas pessoas que ele tinha falado pra mim, casal a
mulher e o homem, aí ele passou a descrição das duas pessoas, ele até então não tinha falado do Nildo pra mim ainda;

Mostra-se inconclusivo se o corréu Nildo concorreu para o cometimento do crime. Inclusive, não há informação de que algum produto do crime tenha sido encontrado sob sua posse.

Quando ao corréu Jackson, há nos autos Termo de reconhecimento fotográfico, o que, sem dúvida, é de grande valia para o deslinde da investigação policial.

Contudo, há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 652.284 - SC (2021/0076934-3) no sentido de que, diante da falibilidade da memória - seja da vítima seja da testemunha de um delito -, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.

Em verdade, o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Assim, considerando que o reconhecimento fotográfico não se pautou nos ditames processuais, e ausentes outros elementos que possam firmar pela sua validade, deixo de considerá-lo.

Ainda que os acusados possuam ações penais em seu desfavor, o que poderia servir de fundamentação para eventual manutenção de prisão preventiva, não pode o juízo firmar convicção com prolação de édito condenatório baseando-se em processos em curso.

Por fim, tenho que, no caso em apreço, o conjunto fático-probatório demonstra-se frágil, visto que não foi possível individualizar as condutas praticadas ou mesmo identificar quem, de fato, efetuou o furto.

Em sede de processo criminal, a dúvida milita em favor do réu, em razão do princípio in dubio pro reo, derivação do princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade - art. 5o, LVII, da Constituição Federal. Tal princípio deve ser aplicado no momento de valoração probatória, de modo que se ao final o juiz não ficar convencido da culpa, deve absolver.

Nesse sentido, o renomado doutrinador penalista Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, RT, 11a. Edição, p. 738/739, leciona que:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dúbio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição".

Pelo exposto, ao analisar o caderno processual observa-se que não há elementos suficientes para embasar uma decisão condenatória, quanto ao crime em análise.

Assim, em observância ao princípio do in dubio pro reo, e tendo em conta que não existem provas nos autos em desfavor dos réus quanto ao crime de furto, havendo fundadas dúvidas sobre a autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe.
[...]

Vê-se, portanto, que malgrado
Joelson Id
Takihara
tenha afirmado que viu
Jackson Elias e Nildo
estacionando, ao lado da sua oficina, a caminhonete subtraída de uma das vítimas,
há incoerências e contradições nas declarações
dessa testemunha
que
tiram a consistência de suas palavras para, isoladam
ente,
darem

suporte à
imputação que recai contra os apelados
.

Isso porque, inicialmente, Joelson
Id
relatou que as duas pessoas que estacionaram e desceram da caminhonete ao lado da sua oficina
tratava-se de
um casal, que reconheceu por meio de fotografias como sendo
Jackson Elias Santos da Silva e
Jhenifer
Lopes Silva
, conforme se infere da
narrativa apresentada

pelo boletim de ocorrências
assim grafada
:

[...] Segundo Joelson, ouviu um barulho do veículo e viu um casal descendo dele, adentrando no pátio da funilaria, o rapaz branco estatura média e uma mulher baixa de cor branca, de voz fina. Ao mostrar a foto de Jackson Elias Santos da Silva e
Jhenifer
Lopes Silva a testemunha confirmou veementemente ser o casal que estava em seu estabelecimento. [...]

Ocorre que, ao ser ouvido formalmente na Delegacia de Polícia, a referida testemunha alterou substancialmente e sem qualquer justificativa a dinâmica dos fatos, afirmando, desta feita, que os dois indivíduos que viu descendo do veículo eram
Jackson Elias e Nildo
.

Note-se que esta contradição também foi notada
pelo policial Fabiano de Assis Souza, que em juízo declarou o seguinte
:

Advogado: Quando o senhor foi fazer a diligência lá na funilaria do Joelson, o senhor conversou com ele.

Testemunha: Correto.

Advogado: Correto? A primeira informação que ele passou pro senhor, qual que foi?
Foi
dois
homem
, homem e uma mulher, três pessoas, como que foi essa informação?

Testemunha: Então doutor,
a informação que tinha chegado pra mim até então que a gente estava no procedimento ainda é no levantamento, era duas pessoas que ele tinha falado pra mim, casal a mulher e o homem, aí ele passou a descrição das duas pessoas, ele até então não tinha falado do Nildo pra mim
ainda
;
[...]

(
Trecho extraído da s
entença
)
Destacamos

Dessa forma, percebe-se que as contradições existentes nas declarações
de
Joelson
Id

não
são

se
trata
de
equívocos ou esquecimento decorrente do nervosismo, medo ou constrangimento. Ao
contrário
,

são
distorções relevantes acerca da dinâmica do evento delituoso descrito na peça acusatória
, o que coloca em dúvida a idoneidade e veracidade das declarações
da citada testemunha
, ainda mais quando estas não foram corroboradas por qualquer outro elemento de prova.

Por sua vez, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o
s
apela
dos
neg
aram
, de forma peremptória,
a prática do
delito
patrimonial
sob apuração
,
isso
sem contar que
não há informação de que algum produto do crime tenha sido encontrado sob a posse
de algum deles ou de ambos
.

Se isso não bastasse, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial pela testemunha
Joelson Id

não foi ratificado por reconhecimento presencial. E, como bem lembrado pela sentenciante,
há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n
.
652.284-SC
-
2021/0076934-3) no sentido de que, diante da falibilidade da memória
–
seja da vítima seja da testemunha de um delito
–
, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do
Código de Processo Penal
, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.

S
endo
assim
, considerando que o reconhecimento fotográfico
dos apelados
não se pautou nos ditames processuais e ausentes outros elementos
de convicção
que possam firmar pela sua validade,
essa prova
não se revela capaz de respaldar a condenação pretendida
pelo apelante
.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pela prolatora da sentença que absolveu os apelados quando ao delito patrimonial, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque, como se sabe, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, demonstr
ando
, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Do
recurso de
Jackson Elias Santos
d
a Silva

No que tange ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido narrado na exordial acusatória
, do qual Jackson Elias pretende ser absolvido, infere-se que a materialidade
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
,
boletim de ocorrência
e
pelos
depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

Ademais, a despeito da inexistência de laudo pericial de eficiência da arma de fogo apreendida, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo peric
ial"
(
AgRg
no HC 654.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021; sem grifos no original).

2. Quanto ao pleito de concessão de ordem do habeas corpus de ofício para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sem razão o Agravante, pois, no dispositivo da decisão ora agravada, foi determinado que a Corte de origem retome o julgamento da apelação para o fim de apreciar a tese defensiva de insignificância da conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1918393 MG 2021/0024506-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021)

No que concerne à autoria delitiva, embora Jackson Elias, em juízo, tenha negado a autoria do crime, assim como a propriedade da arma de fogo
,

depreende-se que sua atuação na prática delitiva ficou comprovada
pelas declarações
de
Joelson Id
Takihara
, o qual afirmou em juízo que algumas horas depois do crime patrimonial, durante o dia, viu o apelante portando uma arma de fogo e a apontando para a sua oficina, aparentemente
querendo
matar a referida testemunha
pelo fato
de
ter colaborado com a polícia.

M
uito embora a palavra isolada de Joelson
Id
não
tenha sido
suficiente para comprovar a autoria do crime de furto qualificado, no caso do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido as suas declarações foram corroboradas por outros elementos de provas, em especial
pelos
depoimentos dos policiais civis
Francisco
Tacílio
Lopes Lustosa
e
Gracielly
Rosa Ormond
, os quais lograram localizar a arma de fogo na residência de Jackson Elias.

A
lém do
mais,

na
casa
também foi encontrada a carteira de trabalho
de Jackson Elias,

derrubando,
destarte,
a

versão de que ele não morava
no imóvel
e que foi para a
cidade de Brasnorte à procura de empr
ego
,

e
não
logrando êxito, mudou-se
em seguida
para o
M
unicípio de Várzea Grande
, onde afirmou estar no dia dos fatos
,
pois, se
tal asserção fosse verdadeira
, não teria deixado

a
sua carteira de trabalho para trás.

Por conseguinte
, vê-se que a conduta praticada
por Jackson Elias
se amolda
, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 1
4
da Lei n. 10.826/03, resultando indubitável a materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual não se pode cogitar em
sua absolvição
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s

recursos
interposto
s
por
Jackson Elias Santos da Silva
e pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023